Tribunal: TJDFT
Processo: 0729494-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729494-54.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA APELADO: NORMANDO CAVALCANTI &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS SS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo embargante, MAYCON BRAGA AMORIM, contra sentença proferida nos embargos à execução opostos em desfavor de NORMANDO CAVALCANTI &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS SS. Na inicial, o autor pediu a) a extinção da execução, por ausência de liquidez do título, bem como seja b) reconhecido excesso de execução, apontando como valor devido a quantia de R$ 46.309,58. Aduziu, em suma, ter notificado o exequente, em 28/02/2024, acerca da intenção de encerrar o contrato de prestação de serviços advocatícios, sendo indevida a execução de valores posteriores a notificação. Afirmou, ainda, não existir no contrato cláusula penal para a hipótese de rescisão contratual, exigindo a cláusula indicada (item 4.1 do contrato) apenas notificação prévia. (ID 70022778 - Pág. 6.) Na sentença, considerando que a cláusula rescisória estabelecendo notificação prévia de 60 dias não disciplina perdas e danos, o dispositivo não autoriza a cobrança de serviço no referido período se não fora efetivamente prestado, motivo pelo julgou parcialmente procedente os pedidos formulados nos embargos à execução para reconhecer o excesso de execução no valor histórico de R$ 24.000,00. (ID 70023438.) Em razão da sucumbência, a parte embargada foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do excesso, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Nesta sede, o embargante pede a reforma da sentença para seja excluído o pagamento da penalidade prevista em outra cláusula contratual (item 4.3). Em suas razões, afirma não ter o julgado reconhecido a ilegalidade da “cobrança de uma outra multa no valor de R$ 6.000,00, confessado pelo próprio recorrido, em sede de contestação (id. 207798722-Pág.6-7) constantes na cláusula 4.3 do referido contrato de honorários que estabelece uma multa de 50% do valor acordado na cláusula 3.1, abaixo descrito”. (ID 70023441 - Pág. 3.) Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e inovação recursal, requerendo, no mérito, o não provimento do apelo. (ID 70023445.) É o relatório. Decido. Inicialmente, a despeito de a via recursal implicar a reanálise da matéria, é imprescindível a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, cuja ausência impede o seu conhecimento, na forma do Art. 932, III, do CPC. No caso, vislumbra-se a ocorrência de óbice instransponível que impede o regular processamento do apelo interposto, especialmente quanto inovação recursal, ausência de dialeticidade e interesse recursal. De acordo com a inicial, o autor apelante afirma que: “inexiste previsão de cláusula penal para a hipótese de rescisão contratual, sendo exigido, somente a notificação prévia, nos termos da cláusula 4 do instrumento contratual, a seguir colacionada: 4 – Da rescisão do Contrato 4.1 – O presente Contrato será rescindido a qualquer tempo, por qualquer uma das partes, mediante notificação ou aviso prévio de período não inferior a (60) sessenta dias, permanecendo devidos os honorários na proporcionalidade dos serviços prestados pelo CONTRATADO”. (ID 70022778 - Pág. 6.) A sentença recorrida, de sua vez, ao acolher parcialmente os embargos à execução, se restringiu à aferição da regularidade da cláusula rescisória indicada na inicial (item 4.1 do contrato), nos seguintes termos: “O contrato possui a seguinte cláusula rescisória: 4 – Da rescisão do Contrato 4.1 – O presente Contrato será rescindido a qualquer tempo, por qualquer uma das partes, mediante notificação ou aviso prévio de período não inferior a (60) sessenta dias, permanecendo devidos os honorários na proporcionalidade dos serviços prestados pelo CONTRATADO. (...) A cláusula transcrita, contudo, veicula norma contratual segundo a qual a rescisão deveria ter sido noticiada com antecedência mínima de 60 dias. A mesma cláusula não disciplina as perdas e danos na eventualidade de seu descumprimento. Tal cláusula, portanto, não possui, por si só, natureza penal, pelo que carece de aptidão jurídica para pré-liquidar as respectivas perdas e Danos. (...) Além disso, tem-se que o serviço não foi efetivamente prestado nos referidos meses subsequentes à notificação rescisória, de modo que não é possível à parte embargada cobrar o referido valor à mingua de cláusula penal específica. Notadamente porque consta da cláusula transcrita a expressão “na proporcionalidade dos serviços prestados pelo CONTRATADO”; sendo incontroverso que não houve prestação de serviços após a data de 29/02/2024. (...) Nesse cenário, o que se observa é que a tutela satisfativa perseguida, no que diz respeito ao descumprimento da cláusula 4.1, padece de regramento contratual que atribua certeza, exigibilidade e liquidez ao valor devido. Assim, ausentes, no particular, os requisitos executivos necessários para o prosseguimento da execução, é necessário reconhecer, em parte, o excesso de execução”. (ID 70023438 - Pág. 3/5.) - g.n. Conforme se infere, apreciando a regularidade da cláusula rescisória (item 4.1), a sentença ressaltou que o referido dispositivo, ao estabelecer notificação prévia de 60 dias não disciplina perdas e danos, não autorizando a cobrança de serviço no referido período se não fora efetivamente prestado, motivo pelo qual reconheceu excesso na execução. De outro lado, no apelo interposto, o recorrente pretende a reforma do julgado alegando irregularidade em cláusula (item 4.3) diversa daquela apreciada pelo julgado, nos seguintes termos: “a r. decisão não reconheceu a cobrança de uma outra multa no valor de R$ 6.000,00, confessado pelo próprio recorrido, em sede de contestação (id. 207798722-Pág.6-7) constantes na cláusula 4.3 do referido contrato de honorários que estabelece uma multa de 50% do valor acordado na cláusula 3.1, abaixo descrito. 4.3 - No caso de desistência da CONTRATANTE do ajuizamento da demanda descrita na cláusula 2 deste instrumento, será devido ao CONTRATADO a multa no valor de 50% (cinquenta por cento) do acordado na cláusula 3.1”. (ID 70023441 - Pág. 3.) Ou seja, os argumentos declinados pela parte apelante, apontando irregularidade de cláusula contratual concernente ao item 4.3 (multa por desistência), não fora objeto de apreciação pela sentença recorrida, a qual se restringiu a análise do item 4.1 (cobrança por serviço após notificação prévia), conforme indicado na petição inicial. Contudo, as questões debatidas no recurso devem restringir-se ao exame das teses ventiladas perante a primeira instância, sendo defeso ao órgão ad quem extrapolar a discussão para matéria estranha, sob pena de inovação recursal, vedada por caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Assim, é vedado o conhecimento, em sede recursal, de argumento e/ou pedido não arguidos no momento oportuno pela parte e, por consequência, não enfrentados na sentença recorrida, por constituir inovação recursal. Ou seja, realizado o cotejo das razões e fundamentos recursais com aqueles declinados pela decisão recorrida, vislumbra-se não ter o apelante impugnado especificamente os fundamentos da sentença, representando violação ao princípio da dialeticidade. No mesmo sentido: “(...) Questões que não foram objeto de decisão na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.” (07157589420238070003, Relator: Leonor Aguena, 2a Turma Cível, PJE de 11/1/2024); - g.n. “(...) Não se conhece das alegações relativas ao excesso de execução e à inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, pois não foram suscitadas na origem nem devolvidas para apreciação pelo órgão colegiado, caracterizando inovação recursal e afronta ao princípio da dialeticidade. 4. A apresentação de fundamentos inéditos em embargos de declaração não caracteriza a omissão do julgado, e representa clara inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade. (...) Constitui inovação recursal a apresentação de teses inéditas em embargos de declaração que não tenham sido suscitadas na origem nem apreciadas pelo órgão colegiado, violando o princípio da dialeticidade. (...)”. (0708948-78.2024.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 31/03/2025.) - g.n. “(...) Preliminar de inovação recursal acolhida de ofício. Não se conhece de matéria que implica conhecimento originário pelo Colegiado Recursal a configurar indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. 2. Compete ao magistrado, porquanto investido de Poder Jurisdicional, declarar, em devido processo legal, o direito. Cumpre-lhe, de conseguinte, promover o acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. (...)”. (07178872520218070009, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, PJe: 8/2/2024) - g.n. Cumpre esclarecer que a matéria transferida ao exame em grau de recurso é unicamente aquela versada na decisão recorrida, não havendo interesse recursal da parte alegar matéria que sequer fora apreciada nos autos de origem. Enfim, a questão não ventilada nem discutida no processo, nem mesmo nos embargos de declaração, não pode ser objeto de apreciação pelo Tribunal no julgamento da apelação, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da adstrição, segundo o qual o juiz deve se manifestar nos limites do que fora pedido. Com efeito, os argumentos declinados pela parte apelante, apontando irregularidade de cláusula contratual não apreciada pelo julgado, revela ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, viola o princípio da dialeticidade e constitui indevida supressão de instancia a sua análise nesta sede recursal, resultando na inadmissibilidade do recurso. Portanto, apesar dos argumentos despendidos pelo apelante, o recurso não merece conhecimento, seja diante da inovação recursal, supressão de instância ou mesmo pela ausência de interesse recursal na reforma de decisão a qual não tratou da matéria deduzida no apelo. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 87, III, RITJDFT, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de abril de 2025 16:12:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador